Tribunal: TJDFT
Processo: 0703375-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DO MENOR. ART. 147 DO ECA. SÚMULA 383 DO STJ. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.
I. Caso em exame:
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras em face do Juízo da 1a Vara de Família de Brasília, nos autos da ação de guarda c/c regime de convivência.
II. Questão em discussão:
2. Determinação da competência territorial para processar e julgar ação de guarda e regime de convivência envolvendo menor.
III. Razões de decidir:
3. A competência para ações que envolvam menores é determinada pelo domicílio dos pais ou responsável, conforme o art. 147 do ECA.
4. A jurisprudência consolidada e a Súmula 383 do STJ estabelecem que a competência para processar e julgar ações de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda.
5. No caso, a residência atual do menor está localizada na Vila Militar, Brasília/DF, conforme emenda à inicial.
IV. Dispositivo e tese:
6. Conflito negativo de competência julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 1a Vara de Família de Brasília.
Tese de julgamento: “A competência para processar e julgar ações de guarda e regime de convivência envolvendo menores deve ser determinada pelo domicílio atual do menor, em observância aos princípios do juiz imediato e do melhor interesse da criança.”